Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714102-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALTER EGIDIO DA COSTA RECORRIDO: LUCIANA FERNANDES EMERY DESPACHO As contrarrazões ao recurso especial apresentadas por LUCIANA FERNANDES EMERY foram assinadas por advogada sem procuração nos autos. Em face de tais razões, tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso II, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrida o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024